Tribunal: TJES
Processo: 5016961-58.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016961-58.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFERSON BATISTA PERES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DENÚNCIA ANÔNIMA. CADEIA DE CUSTÓDIA. EXCESSO DE PRAZO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que conduz Ação Penal por homicídio qualificado, em razão de suposta ausência de justa causa, quebra da cadeia de custódia de prova, investigação baseada em denúncia anônima, ausência de indícios de autoria e alegado excesso de prazo na instrução criminal. O impetrante busca o trancamento da ação penal nº 0002360-21.2021.8.08.0050, sob o argumento de nulidades processuais e ausência de indícios mínimos para a persecução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a persecução penal baseada em denúncia anônima compromete a validade da investigação; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia de prova essencial à acusação; (iii) determinar se há ausência de justa causa para a ação penal por ausência de indícios de autoria e materialidade; e (iv) verificar a ocorrência de excesso de prazo na instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus constitui medida excepcional, admissível apenas quando, de plano, se demonstra a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a ausência de indícios mínimos de autoria ou a existência de causa extintiva de punibilidade.

4. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo com clareza os fatos imputados, os elementos indiciários existentes e permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. A jurisprudência admite a utilização de denúncia anônima como elemento inicial da persecução penal, desde que acompanhada de diligências investigativas autônomas que confiram verossimilhança à narrativa, o que se verifica no caso em análise.

6. A alegação de quebra de cadeia de custódia e de nulidade da prova carece de comprovação de prejuízo concreto e demanda revolvimento probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

7. As informações prestadas pelo juízo de origem demonstram que a instrução criminal segue curso regular, não havendo desídia estatal. Eventuais dilações temporais decorreram de incidentes e pedidos formulados pela própria defesa, aplicando-se a Súmula 64 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O trancamento da ação penal por habeas corpus exige demonstração inequívoca, de plano, da atipicidade da conduta, inépcia da denúncia ou ausência de justa causa.

2. A denúncia anônima pode dar início à investigação, desde que corroborada por diligências que confirmem sua verossimilhança.

3. A alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia exige prova concreta de prejuízo, não cabendo sua análise na via do habeas corpus.

4. Não configura constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução motivado por atos atribuíveis à própria defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41 e 648, I; CP, art. 121, § 2º, I, III e IV; Súmula 64 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 179.884/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 915.238/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5016961-58.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFERSON BATISTA PERES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de Habeas Corpus, sem pedido liminar, impetrado por
JEFERSON BATISTA PIRES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
, Comarca da Capital, nos autos da ação penal nº 0002360-21.2021.8.08.0050.

Em suas razões manuscritas, o paciente sustenta, em síntese, a
inexistência de justa
causa para a persecução penal, ao argumento de que a investigação policial e o respectivo auto de prisão em flagrante teriam sido deflagrados
exclusivamente com base em denúncias anônimas
e em informações informais colhidas junto à direção da unidade prisional, o que, a seu sentir, importaria violação ao devido processo legal e comprometeria a higidez dos elementos informativos que lastrearam a imputação.

Aduz, outrossim, a
nulidade da prova
em razão de suposta quebra da cadeia de custódia de um bilhete encontrado na cena do crime, afirmando não haver segurança quanto à origem, ao acondicionamento e à preservação do referido vestígio, circunstância que, em sua ótica, inviabilizaria sua utilização para sustentar a acusação.

Sustenta, ainda, a
ausência de indícios de autoria
, asseverando que o corréu Isaac da Silva Alves teria assumido, de forma isolada, a autoria delitiva, bem como que as imagens de videomonitoramento do banho de sol seriam inconclusivas, em razão de suposta deficiência técnica e baixa qualidade, não permitindo a identificação segura dos envolvidos nem a reconstituição fidedigna da dinâmica dos fatos.

Instada a se manifestar, a autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 17396359), esclarecendo que a instrução processual segue rito regular, com a oitiva de diversas testemunhas preservadas e de agentes públicos já realizada, remanescendo nova audiência designada para 05 de maio de 2026, destinada à conclusão da colheita de provas, com prosseguimento dos atos instrutórios pendentes.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17649845, pela denegação da ordem.

Os autos foram remetidos a esta Relatoria pela Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, em razão da prevenção (ID 17832537), para processamento e julgamento do presente
writ
.

Esclareça-se, por oportuno, que as insurgências relativas ao Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) e aos reflexos incidentes na Guia de Execução Penal nº 0000524-04.2007.8.08.0050 não serão objeto de exame nesta decisão, porquanto tais matérias serão debatidas no bojo do Habeas Corpus nº 5017383-33.2025.8.08.0000, cuja autoridade coatora é o Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES.

Pois bem.

Cumpre ressaltar que o trancamento da Ação Penal pela via estreita do
Habeas Corpus
é medida excepcional, somente admitida quando, de plano, possa se verificar:
(i)
a demonstração inequívoca de que a conduta perpetrada não está tipificada penalmente;
(
ii
)
a manifesta inépcia da denúncia;
(
iii
)
a ausência nos autos de prova evidente da materialidade e de demonstrativos indiciários da autoria; e
(
iv
)
a falta de uma das condições de procedibilidade ou a presença de causa extintiva da punibilidade.

Aliás, “
consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.”
(STJ, AgRg no RHC nº 179.884/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 26.06.2023).

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado na
Ação Penal nº 0002360-21.2021.8.08.0050
pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, nos seguintes termos:

Revelam os autos que no dia 07 de outubro de 2021, no interior da Galeria F do PSMA-I, Complexo de Viana/ES, o paciente, em comunhão de desígnios com outros seis corréus, desferiu golpes fatais contra a vítima Vitor da Silva Terra. Consta que o crime foi cometido mediante meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido, tendo a vítima sido cercada por um grupo de internos durante o banho de sol. Infere-se que a motivação seria torpe, relacionada a conflitos internos da massa carcerária, e que após a ação, vestígios foram manipulados para dificultar a identificação dos autores.

Ao analisar a inicial acusatória, verifico que se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, vejamos:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Para o recebimento da denúncia, deve-se realizar uma análise apenas dos requisitos supramencionados. Portanto, para o prosseguimento da Ação Penal, não é necessária a formação de um convencimento definitivo sobre a autoria e materialidade delitiva, sendo essa competência reservada à fase de cognição exauriente.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência dominante desta Corte Superior é no sentido de que somente é possível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio de habeas corpus de maneira excepcional, quando de plano, sem a necessidade de análise fático-probatória, se verifique a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade ou de indícios da autoria ou, ainda, a ocorrência de alguma causa extintiva da punibilidade. Tal não ocorre no presente caso.
2. A denúncia preenche os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, descrevendo suficientemente as condutas imputadas ao paciente e apresentando os elementos de prova que serviram para a formação da opinio delicti, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório. 3. Acolher a tese de inépcia da exordial sustentada pelos impetrantes, demanda, necessariamente, a análise aprofundada de todos os elementos de prova, procedimento que não se mostra possível pela via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental no habeas corpus desprovido.”

(STJ, AgRg
no
HC nº 915.238/RO 2024/0182379-0, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe: 25.09.2024
) – destaquei

Portanto, para o prosseguimento da Ação Penal, não é necessária a formação de um convencimento definitivo sobre a autoria e materialidade delitiva, sendo essa competência reservada à fase de cognição exauriente perante o Conselho de Sentença.

No que tange à alegação de nulidade por investigação calcada em
denúncia anônima
, o entendimento consolidado orienta que a notícia apócrifa legitima a persecução penal quando seguida de diligências investigativas que confirmem a verossimilhança da notícia, como ocorrido na hipótese. A denúncia baseia-se em elementos colhidos na cena do crime e no depoimento de testemunhas preservadas já inquiridas sob o crivo do contraditório.

Quanto ao alegado
excesso de prazo
, as informações prestadas pela MMª Juíza demonstram que a marcha processual é impulsionada de forma regular, não se vislumbrando desídia do aparato estatal. A dilação temporal decorreu de incidentes e pedidos de redesignação formulados pelas próprias defesas, atraindo a incidência da
Súmula 64 do STJ
, segundo a qual "
não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa
". Reforça o impulso oficial o fato de que atos instrutórios foram realizados recentemente e que a
próxima audiência já está marcada para o dia 05 de maio de 2026.

Relativamente à
negativa de autoria
e à
quebra da cadeia de custódia
, tais teses demandam revolvimento fático-probatório exaustivo e prova de efetivo prejuízo, matérias que devem ser objeto de debate na instrução criminal e no julgamento pelo Conselho de Sentença, sendo vedada sua análise na via estreita do
writ

Dessa forma, considerando que as provas que originaram a Ação Penal, a princípio, são legítimas e que o impetrante deixou de comprovar, de plano, a atipicidade do fato ou a absoluta ausência de indícios, não existe óbice ao regular prosseguimento da
Ação Penal nº 0002360-21.2021.8.08.0050
.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para denegar a presente ordem.

Acompanho o e. Relator para denegar a presente ordem.